Tribunal: TJPA
Processo: 0015817-57.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015817-57.2018.8.14.0051

APELANTE: IURY RAPHAEL SILVA SOUSA, JEFFERSON TAVARES DA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA OBTIDA EM APARELHO CELULAR COM IMEI DIVERSO DO AUTORIZADO JUDICIALMENTE. PROVA ILÍCITA RECONHECIDA APENAS EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DO APARELHO. INEXISTÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, MATERIAL DE EMBALAGEM E DINHEIRO FRACIONADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por IURY RAPHAEL SILVA SOUSA e JEFFERSON TAVARES DA TRINDADE contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas. As defesas suscitam preliminar de nulidade das provas obtidas a partir de extração de dados de aparelho celular com IMEI diverso daquele autorizado judicialmente, bem como alegam insuficiência de provas, pleiteiam a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio e, quanto a um dos apelantes, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acesso a dados de aparelho celular diverso daquele autorizado judicialmente contamina as demais provas produzidas no processo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da ilegalidade da prova obtida mediante acesso a dados de aparelho celular com IMEI diverso do autorizado judicialmente não implica nulidade automática das demais provas, sendo necessária demonstração de nexo causal entre a prova ilícita e os demais elementos probatórios.

4. As provas que embasaram a condenação possuem fonte independente, consistindo na apreensão de substâncias entorpecentes durante cumprimento regular de mandado de busca e apreensão, no laudo toxicológico definitivo que confirmou a natureza ilícita das drogas, nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, na apreensão de instrumentos típicos da mercancia de entorpecentes e em provas emprestadas oriundas de investigação regularmente autorizada.

5. O laudo toxicológico definitivo constitui meio idôneo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

6. A apreensão de drogas fracionadas, balanças de precisão, materiais para embalagem e dinheiro em espécie configura forte indicativo de destinação mercantil do entorpecente.

7. Depoimentos de policiais prestados sob o crivo do contraditório possuem valor probatório e podem fundamentar condenação quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova.

8. A participação do corréu apontado como fornecedor das drogas é evidenciada por comprovantes de depósitos bancários, diálogos interceptados e elementos oriundos de investigação criminal correlata, revelando atuação conjunta na cadeia de distribuição do entorpecente.

9. A desclassificação para o delito de porte para consumo próprio é inviável quando as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento da droga e a presença de instrumentos típicos da traficância evidenciam a finalidade mercantil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da ilicitude de prova obtida por acesso irregular a dados de aparelho celular não implica, automaticamente, a nulidade das demais provas, sendo necessária a demonstração de nexo causal entre a prova ilícita e os demais elementos probatórios.

2. A apreensão de entorpecentes acompanhada de instrumentos típicos da atividade de traficância, aliada a depoimentos policiais coerentes e a laudo toxicológico definitivo, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3. A presença de balanças de precisão, materiais de embalagem, dinheiro fracionado e demais elementos indicativos de mercancia afasta a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII; CPP, arts. 155, 157 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.335.803/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.11.2022; STJ, AgRg no REsp 1.683.930/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2019; STJ, HC 287.879/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.08.2014; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 844.736/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 3.004.994/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
JEFFERSON TAVARES DA TRINDADE e IURY RAPHAEL SILVA SOUSA
em face de sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
, a qual os condenou como incursos nos delitos previstos pelo art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CP), respectivamente, às penas de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 1.387 (mil, trezentos e oitenta e sete) dias-multa; e 8 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, ambos com regime de cumprimento inicialmente fechado.

Consta dos autos que, no dia 12 de novembro de 2018, durante operação policial denominada “Vishnu Bhava”, agentes da Polícia Civil deram cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão expedido no bojo de investigação destinada à repressão ao comércio ilegal de drogas na cidade de Santarém. Segundo narrado no Auto de Prisão em Flagrante e no Boletim de Ocorrência, os policiais diligenciaram até imóvel localizado na Rua Silva Santos, nº 874, Bairro Uruará, onde, após as buscas, foram encontradas substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e outros objetos que indicariam a prática de atividade relacionada ao tráfico de drogas.

De acordo com o relato do condutor e das testemunhas policiais, durante a diligência foram apreendidos invólucros contendo substância entorpecente análoga à maconha, porções de crack, balança de precisão, diversos aparelhos celulares, quantia em dinheiro fracionada e instrumentos destinados à embalagem da droga, além de veículo que, segundo a investigação, seria utilizado para a entrega de entorpecentes. A partir desses elementos, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante dos investigados, com subsequente instauração de Inquérito Policial destinado à apuração da materialidade e autoria delitivas.

Encerrada a fase investigativa, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia, imputando aos acusados a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, sustentando que os elementos colhidos no curso da investigação evidenciariam a destinação mercantil das substâncias apreendidas, bem como a atuação conjunta dos denunciados na atividade ilícita.

Recebida a denúncia, foram os acusados regularmente citados, apresentando respostas à acusação, nas quais suscitaram, em síntese, teses defensivas voltadas à desconstituição da autoria e da materialidade delitivas, bem como questionamentos acerca da legalidade das diligências policiais e da suficiência probatória para a formação de um juízo condenatório.

No curso da instrução criminal foram realizadas audiências de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas arroladas pelas partes, dentre elas policiais responsáveis pela diligência, bem como o interrogatório dos acusados, sendo juntadas ainda diversas peças documentais e registros audiovisuais das audiências realizadas.

Encerrada a fase instrutória, foram apresentadas alegações finais pelo
Ministério Público
e pelas defesas, após o que sobreveio sentença condenatória, proferida em 27 de agosto de 2024, pela qual o magistrado singular reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e condenando os réus pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Irresignadas, as defesas de
JEFFERSON TAVARES DA TRINDADE
e
IURY RAPHAEL SILVA SOUSA
interpuseram recursos de apelação, nos quais sustentam, em linhas gerais, a nulidade da condenação ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, alegando insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, bem como a necessidade de reavaliação da dosimetria da pena.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO ACESSO A DADOS DE TELEFONE CELULAR

A defesa de ambos os apelantes suscita preliminar de nulidade das provas obtidas mediante acesso a conversas extraídas do aplicativo WhatsApp de aparelhos celulares apreendidos, sob o argumento de que teria havido violação ao sigilo de dados previsto no art. 5º, XII, da Constituição Federal, uma vez que o mandado judicial que autorizou a interceptação e quebra de sigilo telefônico referia-se a aparelho de IMEI distinto daquele efetivamente submetido à extração de dados.

Sustentam os recorrentes que, tendo sido reconhecida a ilegalidade da prova obtida mediante acesso ao referido aparelho, deveriam ser declaradas nulas também as demais provas produzidas no processo, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

De fato, conforme se extrai da manifestação ministerial, o mandado de busca e apreensão foi regularmente expedido no contexto das investigações da denominada “Operação Washed Bread”, autorizando a diligência na residência de
IURY RAPHAEL SILVA SOUSA
, ocasião em que foram apreendidos diversos objetos, dentre eles quatro aparelhos celulares.

Constatou-se, posteriormente, que o aparelho do qual foram extraídas as conversas de WhatsApp possuía IMEI distinto daquele para o qual havia sido deferida autorização judicial de acesso aos dados, circunstância que levou o juízo de primeiro grau a reconhecer a ilegalidade da prova especificamente obtida a partir da análise daquele telefone.

Todavia, o reconhecimento da irregularidade do acesso aos dados do aparelho telefônico não conduz, automaticamente, à nulidade das demais provas coligidas no processo.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exclusão da prova ilícita não implica necessariamente a invalidação de todos os demais elementos probatórios, sendo necessário demonstrar a existência de nexo causal entre a prova contaminada e as demais provas produzidas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DAS DECISÕES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALIDADE. TEMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO GENÉRICO. VEDAÇÃO. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEÇÕES. FÉRIAS. OFENSA NÃO EXISTENTE. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. PERÍCIA. PRECLUSÃO. EXAME EM VÍDEOS, VOZES OU GRAFIAS. DESNECESSIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FONTE AUTÔNOMA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVO TORPE. NÃO PAGAMENTO DE DÍVIDA E VINGANÇA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental.

2. Não se conhece da parte do agravo em recurso especial quando quem o interpõe não se desincumbe do seu ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida para não admitir a tese correspondente, na forma do art. 253, p.u., I, do RISTJ, e do enunciado da Súmula 182/STJ.

3. O sistema acusatório não veda o livre convencimento motivado, fundamentado em provas produzidas pelas partes, ainda que nas alegações finais elas não sejam invocadas, porque ele tem base no art. 155, caput, do CPP.

4. A alegação de incompatibilidade da lei federal com princípios e dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame da matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna.

5. Não se conhece de recurso especial quando suas razões são genéricas, se limitando a uma análise meramente jurídica, mas sem nenhuma relação com as situações específicas do caso concreto, apresentando-se cabível para qualquer impugnação relativa ao mesmo tema, o que acontece com a alegação de ofensa aos arts. 619 e 620, do CPP, sem indicação de qual o suposto ponto obscuro, omisso ou contraditório no acórdão de 2º grau.

6. Se o juiz prolator da decisão de pronúncia estava de férias no período de realização da audiência, não há que se falar em ofensa à identidade física do juiz, eis que o § 2º do art. 399 do CPP deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, ainda aceitando as exceções do art. 132, do CPC/73.

7. Não há que se falar em nulidade do processo, por suposta ofensa ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que ele, além de admitir exceções, só ocasiona o vício processual em caso de demonstração de prejuízo concreto, o qual não se presume apenas em razão da existência de decisão que pronunciou o acusado.

8. O artigo 571, I, do CPP, estabelece que nulidades ocorridas na fase do sumário de culpa devem ser arguidas até as alegações finais, para serem decididas na ocasião da pronúncia, o que não houve in casu, pois a defesa suscitou a necessidade de perícia apenas nas razões do seu recurso em sentido estrito, o que impede o acolhimento do pleito em razão da preclusão.

9. O art. 158, caput, do CPP, exige a realização apenas de exame de corpo de delito, quando a infração deixar vestígios, o que, no caso dos crimes de homicídio, corresponde ao exame necroscópico, inexistindo obrigatoriedade de realização de perícia em vídeos, em vozes ou em grafias para prova do delito e de sua autoria.

10. Se o acórdão em nenhum momento reconhece que houve conversas telefônicas interceptadas sem autorização judicial, a questão é de prova, o que impede uma revisão dessa constatação nesta via, diante do óbice da Súmula 7/STJ. Essa situação, ao lado da ausência de demonstração de prejuízo concreto, exigido pelo art. 563, do CPP, impede a declaração de nulidade da prova respectiva.

11. A arguição de ilicitude de determinado meio de prova - interceptação telefônica, não tem o efeito de ensejar a despronúncia do réu quando se verifica que as instâncias ordinárias fundamentaram as suas decisões em outros elementos que apontam os indícios suficientes de autoria do crime, sem qualquer indicação de se tratar de prova ilícita por derivação.

12. Não se cogita a presença de excesso de linguagem da pronúncia, ofensivo ao art. 413, § 1º, do CPP, quando as instâncias ordinárias não adentram em juízo de certeza, apenas fundamentando-se na existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, inclusive em resposta à tese contrária da defesa.

13. A menção feita pelas instâncias ordinárias à existência de elementos indicativos da possibilidade de o homicídio ter sido cometido em função da existência de dívida não paga pela vítima, em conjunto com vingança oriunda de tentativa de homicídio que teria antes sido por ela praticada, não permite a exclusão da qualificadora do motivo torpe, que deve ser submetida ao juízo natural do Tribunal do Júri.

14. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.335.803/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.) (GRIFO NOSSO)

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA DOM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. ART. 797 DO CPP. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA ADEQUADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO CPC E DO RISTJ. 4. LAPSO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO ENTRE A DATA DA SENTENÇA E A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO A DOIS CRIMES. 5. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. 6. AFRONTA AOS ARTS. 2º, 4º E 5º DA LEI 9.296/1996. NÃO VERIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. 7. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO x INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXISTÊNCIA DE MERO EQUÍVOCO. GRAVAÇÃO E TRANSCRIÇÃO. PROVIDÊNCIAS INERENTES AO PROCEDIMENTO. 8. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. PARTICULARIDADE DO CASO. SITUAÇÃO QUE OCORREU APENAS UMA VEZ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 9. OFENSA AO ART. 157 DO CPP. PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. OPERAÇÃO ICEBERG DERIVADA DA OPERAÇÃO INFLUENZA. NÃO COMPROVAÇÃO. 10. AFRONTA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. ALEGAÇÃO QUE FICA ENFRAQUECIDA. INICIAL SUFICIENTEMENTE CLARA E CONCATENADA. 11. VIOLAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRINCÍPIO APLICADO A CORRÉU. CONDENAÇÃO POR CRIMES DISTINTOS. PLEITO QUE NÃO ESTÁ ALBERGADO PELO DISPOSITIVO INDICADO COMO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 12. OFENSA AO ART. 71 DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. ANÁLISE QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PLEITO QUE ESBARRA NA SÚMULA 7/STJ. 13. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CP. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 14. AFRONTA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. CULPABILIDADE DEVIDAMENTE VALORADA. PRÁTICA CRIMINOSA AO LONGO DE 4 ANOS. ELEMENTO NÃO CONFIGURADOR DA CONTINUIDADE DELITIVA. 15. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 16. VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. PERDA DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 17. ADEQUAÇÃO DO REGIME. PENA REMANESCENTE. ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. 18. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO.

1. Não há óbice ao julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como o art. 932 do Código de Processo Civil. Ademais, é possível interpretação extensiva do Regimento Interno para monocraticamente dar ou negar provimento a recurso contra decisão contrária ou em consonância com jurisprudência dominante.

2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

3. Não é possível conhecer da alegada divergência jurisprudencial, com relação ao art. 797 do Código de Processo Penal, porquanto não ficou devidamente comprovado o dissídio jurisprudencial, haja vista o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4. A publicação da sentença se deu em 2/6/2012 e não no dia 4/6/2012, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de prescrição entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória. Nada obstante, entre a data da publicação da sentença condenatória, em 2/6/2012, e a data da interposição do recurso especial, em 9/1/2017, verifico já ter decorrido prazo superior a 4 anos, necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação aos crimes de associação criminosa e de estelionato previdenciário, conforme disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

5. Não há se falar em omissão no acórdão recorrido, uma vez que, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas.

Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.

6. Conforme destacado pela Corte local, "os requisitos legais foram atendidos: a autoridade policial, em sua representação, demonstrou a necessidade da medida, com indicação dos meios a serem empregados; a análise judicial, por seu turno, não apenas descreveu com clareza a situação objeto da investigação como, também, comprovou haver indícios de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão e a impossibilidade ou dificuldade de se obter a prova por outros meios, justificando de modo fundamentado o deferimento da medida".

7. Quanto à confusão entre as terminologias de quebra de sigilo telefônico e de interceptação telefônica, houve "mero equívoco em relação ao termo utilizado, evidenciado pela leitura do restante da decisão, que deixa claro que a medida que restou autorizada foi, em verdade, a interceptação das comunicações telefônicas realizadas a partir dos terminais indicados, que consiste justamente, como visto, na gravação das conversas captadas". Ademais, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a gravação e transcrição dos áudios relevantes é providência inerente ao procedimento das interceptações telefônicas, sob pena de, à míngua de comprovação do que efetivamente se ouviu, não surtirem efeito algum para a investigação.

8. Foi deferida uma prorrogação "automática", em virtude de o termo final da investigação ocorrer no período de recesso. Dessa forma, conforme destacado pela Corte local, referida situação "não conduz a sua nulidade, uma vez que devidamente demonstrada a imprescindibilidade da continuidade da medida, tanto que, posteriormente, nova prorrogação foi requerida, pedido este que foi deferido pelo juízo". Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, tem-se que a excepcionalidade do caso concreto autoriza a solução apresentada pela instância ordinária, que poderia, igualmente, ter deferido uma interceptação pelo prazo de 30 dias. Dessa forma, reafirmo que não há se falar em nulidade.

9. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de contaminação dos elementos de prova que deram origem à denominada "Operação Iceberg", a qual se embasou em fonte independente e anterior às interceptações consideradas ilícitas, derivadas da "Operação Influenza". Nesse contexto, não se verifica violação do art. 157, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Penal.

10. Relevante registrar que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Ainda que assim não fosse, verifico que a inicial acusatória é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais.

11. O art. 580 do CPP disciplina que "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". Dessarte, o pleito do recorrente, relativo à aplicação do princípio da consunção, conforme aplicado a corréu na sentença, não se encontra albergado pela disciplina trazida no referido dispositivo, o qual visa a beneficiar o corréu que não ingressou com recurso ou não pleiteou o benefício recebido pelo corréu na mesma situação fática e jurídica. Incidência da Súmula 284/STF. Ademais, conforme explicitado pela Corte local, a situação fática e jurídica dos recorrentes não se assemelha à do corréu, o qual não se encontra nem ao menos condenado pelo mesmo tipo penal.

12. No que diz respeito à apontada violação do art. 71 do Código Penal, as instâncias ordinárias verificaram a efetiva existência de pluralidade de condutas instantâneas de efeitos permanentes e não apenas uma única conduta. Nesse contexto, não é possível, na via eleita, desconstituir referidas conclusões, sem se imiscuir no conjunto fático-probatório dos autos o que, conforme já registrado, encontra no óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

13. Devidamente delineada a imputação de corrupção e demonstrada a participação do recorrente na sua prática, não é possível desconstituir a conclusão obtida pelas instâncias ordinárias sem proceder ao revolvimento do conjunto probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Como é de conhecimento, a análise de eventual violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento dos fatos e das provas carreados aos autos, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo probatório. Dessa forma, não é dado a esta Corte se imiscuir nas conclusões alcançadas com base em elementos fático-probatórios dos autos.

14. Encontra-se devidamente valorado o vetor da culpabilidade, "consistente na reprovabilidade da opção realizada pelo agente, foi exacerbada, visto que tornou usual, ao longo de quatro anos, a oferta de vantagem indevida a funcionário do INSS para a prática de atos ilegais". Assim, não há se falar em ausência de motivação ou em utilização de fundamentação ilegal para elevação da pena-base. De fato, verifica-se que foi demonstrada a maior reprovabilidade da conduta imputada, com base em elementos concretos. Referida fundamentação não se confunde com os elementos utilizados para configuração da continuidade delitiva, uma vez que esta se atém principalmente à quantidade de fatos praticados, que podem ocorrer ao longo do mesmo ano ou durante vários anos, não se confundindo, portanto, com a fundamentação utilizada para considerar a conduta mais reprovável.

15. Com relação à pena de multa, verifico que os recorrentes não apontaram o dispositivo infraconstitucional supostamente violado, o que impede o conhecimento da controvérsia jurídica, por deficiência na fundamentação, nos termos do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

16. Não há se falar em ofensa ao art. 156 do CPP, porquanto devidamente demonstrado, com base em dados concretos dos autos, que os bens cujo perdimento foi decretado foram comprados com o proveito auferido pela prática do fato criminoso. Nesse contexto, caberia à defesa provar que os carros não foram adquiridos com dinheiro do crime, uma vez que a prova da alegação incumbe a quem a fizer.

17. Em atenção ao pedido de readequação do regime de cumprimento da pena com relação à pena remanescente, observo que, diante do reconhecimento da extinção da punibilidade pelo crime de associação criminosa e de estelionato previdenciário, a pena remanescente ficou em 5 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, o que autoriza o abrandamento para o regime semiaberto, uma vez que o regime fixado pelas instâncias ordinárias levou em consideração apenas a a quantidade de pena aplicada.

18. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena remanescente.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.683.930/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 9/12/2019.) (grifo nosso)

No caso concreto, observa-se que as principais provas que fundamentaram a condenação não derivam da prova reputada ilícita, consistindo, sobretudo, em:

a) apreensão de substâncias entorpecentes durante cumprimento regular de mandado de busca e apreensão;

b) laudo toxicológico definitivo confirmando a natureza ilícita das substâncias;

c) depoimentos de policiais que participaram da diligência;

d) apreensão de instrumentos característicos da mercancia de drogas, tais como balanças de precisão, materiais para embalagem e dinheiro fracionado;

e) provas emprestadas oriundas de investigação anterior regularmente autorizada.

Tais elementos probatórios possuem origem independente e não se mostram contaminados pelo acesso irregular ao conteúdo de determinado aparelho telefônico.

Assim, não há que se falar em nulidade da ação penal, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

III. MÉRITO

Os apelantes sustentam, em síntese:

a) inexistência de provas suficientes para comprovação da autoria delitiva;

b) ausência de elementos aptos a caracterizar o crime de tráfico de drogas;

c) pedido subsidiário de desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas);

d) no caso do apelante JEFFERSON, pleiteia-se também o redimensionamento da pena aplicada.

Passo à análise pormenorizada das teses recursais.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade do crime encontra-se amplamente demonstrada nos autos.

Conforme registrado no parecer ministerial e na sentença de primeiro grau, a comprovação do delito decorre, sobretudo, o auto de apreensão e apresentação de objetos, laudo toxicológico definitivo, que confirmou tratar-se de substâncias entorpecentes e relatórios policiais e demais documentos constantes do inquérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é prova idônea e suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ANULOU CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DETERMINANDO NOVO PROCESSAMENTO DO FATO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. VIABILIDADE (ART. 580 DO CPP). PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MENÇÃO À FUNÇÃO DESEMPENHADA PELO ACUSADO NA ORGANIZAÇÃO E À RELEVÂNCIA DA ASSOCIAÇÃO, QUE CULMINOU COM O ENVOLVIMENTO E PRISÃO DE DIVERSAS PESSOAS. ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. É inadmissível o emprego do habeas corpus em substituição a recurso especialmente previsto no texto constitucional (precedentes do STJ e do STF).

2. Apesar de se ter solidificado o entendimento no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso cabível, este Superior Tribunal analisa, com a devida atenção e caso a caso, a existência de coação manifesta ao direito de ir e vir, não tendo sido aplicado o referido entendimento de forma irrestrita, de modo a prejudicar eventual vítima de coação ilegal ou abuso de poder e convalidar ofensa à liberdade ambulatorial.

3. Sendo exigência para a condenação pelo crime de tráfico de drogas a presença nos autos de um laudo definitivo referente à natureza e quantidade da droga, a sua ausência impõe não simplesmente a nulidade dos autos, com a reabertura do prazo para a sua juntada ou mesmo produção, mas a absolvição do réu, considerando que não ficou provada a materialidade do delito. Precedentes e doutrina.

4. O Juízo de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal de origem, logrou apontar elementos concretos que justificam a consideração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, ao afirmar que ficou demonstrado que era um dos agenciadores e financiadores das atividades criminosas, e que desta associação co-organizada pelo denunciado diversas pessoas envolvidas pela perspectiva do lucro fácil, sendo presas em diversos aeroportos no exterior, o que resultou a exasperação da pena-base em 1 ano de reclusão, razão pela qual não se verifica coação ilegal apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

5. Evidenciada a existência de corréu em situação fático-processual idêntica, devem ser estendidos os efeitos desta decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

6. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para declarar a absolvição do paciente do crime de tráfico de drogas, com extensão dos efeitos a corréu.

(STJ - HC n. 287.879/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 2/9/2014.) (grifo nosso)

Portanto, a materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada.

Conforme demonstrado nos autos, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
IURY RAPHAEL SILVA SOUSA
, foram apreendidos:

a) porções de cocaína acondicionadas em papelotes;

b) duas balanças de precisão;

c) materiais para fracionamento e embalagem de drogas;

d) dinheiro em espécie;

e) comprovantes de depósitos relacionados ao corréu
JEFFERSON
.

Tais circunstâncias constituem fortes indicativos da prática de tráfico de drogas, especialmente quando associadas à forma de acondicionamento das substâncias e aos instrumentos típicos da atividade de mercancia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a apreensão de instrumentos característicos da atividade de traficância, aliada à forma de acondicionamento da droga, constitui elemento apto a afastar a tese de consumo próprio.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

Ademais, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes ao relatar as circunstâncias da apreensão.

A jurisprudência consolidada admite plena validade aos depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal.

4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito.

5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.

6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.

7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750.146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364.703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023.

(STJ - AREsp n. 2.419.814/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifo nosso)

No que se refere ao apelante
JEFFERSON TAVARES DA TRINDADE
, a defesa sustenta inexistirem provas de sua participação no crime.

Todavia, os autos demonstram que havia relação estável entre os corréus, sendo
JEFFERSON
apontado como fornecedor das drogas comercializadas por
IURY
.

Tal circunstância foi evidenciada pelos
comprovantes de depósitos bancários
encontrados na residência de IURY, diálogos interceptados que indicam negociação de drogas e prova emprestada oriunda de investigação criminal correlata.

A jurisprudência do STJ admite a condenação por tráfico quando o conjunto probatório revela a atuação conjunta dos agentes na cadeia de distribuição da droga.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A EFETIVA PRÁTICA DO DELITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SEDE INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A Corte de origem afastou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, pois suficientemente comprovada a prática do delito de tráfico pelo paciente, diante do conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo diante da prova testemunhal produzida. Além disso, destacou que a despeito da pequena quantidade de entorpecente apreendida, os demais elementos de prova colhidos indicam que a droga não se destina a consumo pessoal, mas à traficância.

2. O Tribunal a quo demonstrou a prática do delito pelo paciente e pelos corréus, salientando as provas decorrentes de extratos bancários, transações financeiras e conteúdo de aparelhos celulares, com imagens e diálogos travados entre os corréus, relacionados ao comércio de droga. Ainda, destacou a existência de denúncias no sentido que o paciente era fornecedor de drogas par alguns traficantes, tendo sido apreendida droga em sua residência.

3. Nesse contexto, a pretensão de desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 para aquele tipificado no art. 28 do referido diploma legal, bem como a de absolvição pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC n. 844.736/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) (grifo nosso)

III.2 DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA O CONSUMO

A tese subsidiária de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas também não merece acolhimento.

A distinção entre tráfico e consumo próprio deve considerar critérios estabelecidos pelo art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, tais como natureza e quantidade da droga, local e condições da apreensão, circunstâncias sociais e pessoais do agente e a existência de instrumentos relacionados ao tráfico.

No caso concreto, a presença de balanças de precisão, materiais de embalagem, dinheiro fracionado e provas de comercialização demonstra de forma inequívoca que a droga não se destinava ao consumo pessoal.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE

PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que versava sobre a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da mesma lei).

2. A defesa sustenta a desclassificação do delito, alegando ausência de provas robustas de mercancia, quantidade ínfima de drogas (76g de cocaína) e dinheiro apreendido (R$ 67,00), compatíveis com uso pessoal, além de condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares sem corroboração externa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7.

III. Razões de decidir

4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

5. A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

6. No caso em análise, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação por tráfico em um sólido conjunto de evidências, que inclui: denúncia qualificada sobre comercialização de entorpecentes em local específico; observação policial de características que corroboravam a denúncia, indicando o funcionamento do local como ponto de venda; consistência dos depoimentos dos policiais militares, considerados cruciais para a formação do convencimento judicial; a forma de acondicionamento da droga (70g de cocaína ocultadas dentro de lâmpadas) interpretada como modus operandi típico de traficância; e a apreensão de dinheiro em notas de baixo valor como indicativo de comercialização fracionada.

7. Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa.

8. A ausência de argumentos novos e substanciosos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior, impõe a manutenção do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial.

2. A determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão.

3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28, § 2º;

CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes.

(AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). INDÍCIOS DE MERCANCIA. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Penal interposta por JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém. O réu foi condenado pela prática do crime

de
tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O réu foi condenado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito.

II. Questão em discussão

A discussão recursal aborda três pontos principais levantados pela Defesa na Apelação:

Absolvição:
Se há insuficiência de provas para sustentar a condenação, alegando que a prova se baseia exclusivamente em depoimentos de policiais militares e solicitando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Desclassificação:
Se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Art. 33) para o delito de porte para consumo próprio (Art. 28), argumentando que a simples apreensão da droga não comprova a intenção de comercialização.

Dosimetria (Súmula 231):
Se é possível o afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir a
redução da pena abaixo do mínimo legal
em virtude da incidência da atenuante da menoridade relativa, comprovada pelo fato de o Apelante ser menor de 21 anos na data dos fatos.

III. Razões de decidir

Da Absolvição e Provas:
a tese de insuficiência de provas não prospera, visto o
robusto arcabouço probatório
. A materialidade foi cabalmente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Perícia Definitivo, que confirmou 26,0 g de Cocaína fracionada em 30 porções. A autoria foi corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo pelos policiais militares. As circunstâncias do flagrante reforçaram a destinação mercantil: a droga estava fracionada em
30 invólucros
(petecas), o que denota preparo para a venda, e foi apreendida a quantia de R$ 64,95.

Da Desclassificação (Art. 28):
o pleito de desclassificação foi rechaçado, pois a análise dos vetores do
§ 2º do art. 28 da Lei 11.343/06
indicou a finalidade mercantil. Os elementos que caracterizam o tráfico incluem: A
natureza
(Cocaína, maior potencial ofensivo) e a
quantidade
(26,0 g); o
acondicionamento
(fracionamento em 30 "petecas"); o
local da ação
(bairro Condor, conhecido pelo tráfico); a
tentativa de fuga
ao avistar a polícia; o dinheiro apreendido (R$ 64,95); e o depoimento testemunhal policial que apontou para a mercancia.

O crime de tráfico é de
ação múltipla
ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares ("trazer consigo"), sendo que a prova da mercancia (venda concreta) é prescindível, bastando o elemento subjetivo de traficar.

Da Súmula 231 do STJ:
embora o Apelante tenha comprovado a atenuante da
menoridade relativa
(menor de 21 anos na data dos fatos, 13/08/2023), o pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal é improcedente.

O Juízo de primeira instância agiu corretamente ao fixar a pena, reconhecendo a atenuante, mas deixando de aplicá-la para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo, em estrito cumprimento à

Súmula nº 231 do STJ
.

A Súmula 231 (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”) permanece
vigente e aplicável
. O STJ reiterou a manutenção da Súmula.

O critério trifásico de individualização da pena (Art. 68 do CP) impede que o Magistrado extrapole os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados na segunda fase da dosimetria, em observância ao Princípio da Legalidade.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, por unanimidade, decidiu
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Penal interposta por Jhony Wiverson Rodrigues Gomes, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Teses de Julgamento:

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) são comprovadas pelo Laudo Definitivo, pela prova testemunhal coesa (incluindo depoimentos de policiais), e pelos indícios objetivos de traficância, como o fracionamento da droga (30 porções de cocaína), a apreensão de dinheiro e a fuga do réu ao avistar a guarnição, sendo incabível o pleito de absolvição ou desclassificação para consumo próprio.

A incidência da atenuante da menoridade relativa (ou de qualquer outra atenuante) não permite que a pena privativa de liberdade seja reduzida aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula nº 231 do STJ e ao sistema trifásico de individualização da pena previsto no Art. 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; Art. 28 da Lei nº 11.343/2006; Art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06; Art. 68 do Código Penal.

Julgados relevantes:

Súmula nº 231 do STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". (Mantida pela Terceira Seção do STJ em 13 de agosto de 2024).

STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9; STJ - AREsp: 2581276 SP 2024/0071216-2; STJ - AgRg no REsp: 2155178 PA 2024/0242827-3.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816004-73.2023.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2025 ) (grifo nosso)

Assim, é inviável a desclassificação.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026